Tribunal: TJPA
Processo: 0800839-64.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800839-64.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR CONCEDIDA. DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial à coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual, a sua má prestação é suscetível de causar inúmeros prejuízos aos usuários;

II - A Lei nº 8.987/95,
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos,
em seu art. 1º, conceitua como serviço adequado, aquele que garante
as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação
;

III –
In casu,
na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor da agravante, o Juízo
a quo
deferiu pedido de liminar, determinando que a recorrente
realizasse as obras necessárias para o fornecimento de energia elétrica para os moradores de algumas comunidades e áreas do Município de Santa Luzia do Pará
;

IV - Compulsando a exordial ajuizada pelo agravado, constata-se que os moradores de algumas comunidades e áreas do município
Santa Luzia do Pará
se encontravam sem o fornecimento de energia elétrica há bastante tempo, motivo pelo qual, a decisão proferida pela autoridade de 1º não merece reparos;

V – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e negar-lhe
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora

Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
08
a
16
de
agosto
de 2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. nº
0003082-73.2018.8.14.0121
)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Deste modo, considerando a omissão da ré CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A., em executar o serviço de energia elétrica, bem como a necessidade urgente em seu fornecimento, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300, do CPC, e, DETERMINO que a ré CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. realize as obras necessárias para o fornecimento de energia elétrica para os moradores das comunidades rurais FUZIL, PIRACEMA, PIMENTEIRA, TIPITINGA, SÃO JOÃO, RAMAL DO LIXÃO, CAETÉ, BROCA, GUARIMANZAL, SÃO SEBASTIÃO e na área urbana BECO SEM SAÍDA e BAIRRO DO CURÍ do município de Santa Luzia do Pará, no prazo de 30 (trinta) dias, com prestação de serviços contratados de modo contínuo e ininterrupto, aplicando-se, na forma combinada dos artigos 57 e 84, § 4º da Lei nº 8.078/90, multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em caso de descumprimento desta decisão, caso não iniciarem-se as obras, a ser depositados, conforme estabelece o parágrafo único do art. 13, da Lei nº 7.347/85, e também no prazo de 60 (sessenta) dias forneça cópia de todos os documentos relativos aos atendimentos dos consumidores das comunidades citadas, inclusive os trâmites dados aos mesmos.

(...)
”

Nas razões recursais (
Num. 1366601 - Pág. 1
/9),
o patrono da agravante narrou que o recorrido ajuizou a ação supramencionada objetivando que a recorrente fosse compelida a realizar as obras para a melhoria do fornecimento de energia elétrica em algumas áreas do Município de Santa Luzia do Pará, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão recorrida.

Salientou que a agravante se encontra
ciente das dificuldades vivenciadas pelos residentes do Município de Santa Luzia do Pará e vem atuando para melhorar o serviço prestado no Estado do Pará, contudo, não se pode olvidar que a recorrente vem cumprindo os paramentos regulados pela ANEEL para cumprimento por parte de cada concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica.

Arguiu que o Juízo
a quo
julgou antecipadamente o mérito da ação ajuizada pelo recorrido ao proferir a decisão agravada, visto que condenou a empresa agravante a executar obrigações de fazer e não fazer que acarretam em sérios prejuízos aos seus recursos financeiros.

Sustentou que a autoridade de 1º grau, ao fundamentar o seu juízo de valor acerca dos pedidos, assume como verdade absoluta as arguições iniciais firmadas pelo agravado, sem, sequer analisar, ainda que de maneira superficial/provisória, qualquer elemento material capaz de indicar a existência de ato ilícito ou defeito na prestação do fornecimento de energia elétrica pela agravante.

Aduziu, em síntese, a nulidade da decisão agravada.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da
decisão de
Num. 1384791 - Pág. 1/4
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias da autoridade de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A empresa Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA interpôs Recurso de Agravo Interno contra a decisão de indeferimento de efeito suspensivo, pugnando, em síntese, pela reforma da decisão agravada (
Num. 1518842 - Pág. 1
/10).

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento interposto, pugnando, em resumo, pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 4629169 - Pág. 1/6)
.

O Ministério Público do Pará apresentou, igualmente, contrarrazões ao agravo interno interposto pela empresa Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA, postulando, em síntese, pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 8548976 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Preambularmente, saliento que, através da decisão de

Num. 1384791 - Pág. 1/4
, indeferi pedido de efeito suspensivo formulado no presente recurso, o que fez com que a agravante interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(
Num. 1518842 - Pág. 1
/10)
com a finalidade de modificar a referida decisão.

Nesse sentido, quanto a análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, agravo de instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, visto que se encontra devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o julgamento do agravo interno interposto pela
empresa Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA
.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu pedido de liminar, determinando que a agravante
realizasse as obras necessárias para o fornecimento de energia elétrica para os moradores de algumas comunidades e áreas do Município de Santa Luzia do Pará.

Considerando que o presente Agravo de Instrumento desafia decisão de deferimento de medida liminar, sua análise se limitará ao acerto ou desacerto da decisão do juízo de piso.

Inicialmente, ressalto que a agravante é prestadora de serviço público, ficando adstrita, portanto, à observância dos princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da eficiência, conforme preceitua o art. 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (grifo nosso)

Neste diapasão, cumpre ressaltar que a Lei
n
º 8.987/95
,
que d
ispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos
,
em seu art. 6º, prevê que "
toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato
".

No seu § 1º, define
"serviço adequado", como sendo
"o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas
"
.

E, para que não pairasse sombra de dúvida, elencou, dentre os direitos do usuário, o de
"
receber serviço adequado" (art. 7º, I), "sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990" (art. 7º, caput).

No mesmo sentido, consta previsão no Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral
.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Os civilistas Flávio Tartuce e Daniel Amorim Neves, em elucidativa lição acerca do tema, lecionam:

"O caput do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor é bem claro no sentido de abranger os serviços públicos (...)
o CDC abrange todos os serviços públicos, sejam eles prestados diretamente pelo Estado ou por empresas privadas.
Desse modo, a título de exemplo, aplica-se a Lei nº 8.078/1990 nas seguintes concretas:

-
serviços públicos de fornecimento de água e esgoto, luz (energia elétrica) e gás, respectivamente (...)"
(Manual de Direito do Consumidor: direito material e processual. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método. 2012. p. 97-98)

Por conseguinte, é cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, afeto a dignidade da pessoa humana, não podendo a população de um município ficar à mercê da discricionariedade, conveniência e oportunidade de uma concessionária em executar os serviços de manutenção e investimentos na localidade, visto que estamos diante de um direito fundamental, qual seja, direito a uma vida digna.

A Constituição Federal garante ao cidadão a sobrevivência em um ambiente saudável, a manutenção de patamares mínimos de subsistência e dessa forma, busca proporcionar qualidade de vida. Portanto, para atender as disposições constitucionais, se faz necessário que o Estado, através dos seus concessionários e/ou delegatórios, corresponda as necessidades básicas do cidadão, assegurando a prestação contínua dos serviços públicos essenciais.

Ademais, as concessionárias devem prestar serviço regular, contínuo, eficiente, seguro, atualizado e de amplo espectro, ou seja, para todos, cabendo à empresa atualizar-se quanto a modernidade de técnicas, equipamentos, instalações e mantê-los atualizados.

No caso dos autos, compulsando o que consta na exordial ajuizada pelo agravado (
Num. 1366609 - Pág. 1/11)
, verifiquei que o gabinete da Vice-Prefeita do município de Santa Luzia do Pará protocolou um ofício junto ao Ministério Público do Estado do Pará, no qual relata que os moradores de algumas comunidades e áreas do referido município se encontravam sem o fornecimento de energia elétrica há bastante tempo.

Consta, ainda, que os moradores das mencionadas comunidades já fizeram inúmeras solicitações à ora agravante, objetivando que esta fizesse a ligação das respectivas unidades consumidoras, entretanto, o referido pleito não foi atendido.

Outrossim, tendo em vista o que consta na ação ajuizada pelo agravado, entendo que a decisão proferida pela autoridade de 1º grau não merece reparos, visto que o fornecimento de luz, conforme ressaltei anteriormente, é um serviço público essencial, o que leva a um aspecto real e concreto de urgência, uma vez que ninguém sobrevive sem luz e, neste passo, não pode ser negado. É de se atentar, também ao princípio da dignidade da pessoa humana, carro-chefe dos demais princípios que norteiam todas as regras.

Ademais, o fornecimento de energia elétrica está a condicionar a própria saúde, aspecto que se eleva para o patamar de interesse macro da vida em sociedade.

Dentro desse contexto, a situação vivenciada pelos moradores das comunidades e áreas do Município de Santa Luzia do Pará mencionadas na decisão agravada certamente ultrapassou os limites do simples desconforto, pois a energia elétrica é uma utilidade absolutamente indispensável à vida moderna, de forma que são presumíveis os danos que emanam da não disponibilização de luz em uma residência, sendo prescindível analisarem-se os males e inconvenientes decorrentes desse fato, motivo pelo qual, a manutenção da decisão proferida pelo Juízo a quo é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do desse egrégio Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DA REGRA DO ART.526 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/193. DA INÉPCIA DA INICIAL. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. DA FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA EFICIENTE E ADEQUADA. QUEDA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. COMPROVADO OS REQUISITOS DA LIMINAR DEFERIDA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. MULTA EXCESSIVA. REDUÇÃO.POSSIBILIDADE.

1- O recurso foi interposto no prazo legal.

2-Comprovado a juntada da cópia do agravo de instrumento no prazo estabelecido no art.526 do CPC/1973.

3- O Ministério Público tem legitimidade para propor Ação Civil Pública com escopo de proteger direitos difusos e coletivos, bem como direitos individuais homogêneos, quando tratados coletivamente. Preliminar rejeitada.

4- É possível identificar o objeto da ação civil pública. Fornecimento de energia elétrica à título precário devido as oscilações de tensão e consequente falta de energia na cidade de Altamira/Pa.

5- O fornecimento de energia elétrica é essencial para a vida moderna e desenvolvimento econômico. As constantes interrupções e os prejuízos causados

aos consumidores com falhas no fornecimento, denunciam a não prestação de um serviço de qualidade, para o qual é necessário o atendimento que visam minimizar as irregularidades e ineficiências.

6- As alegações da agravante no que se relaciona à programação de investimentos, ausência de orçamento não se justificam, em razão dos fatos apresentados e comprovados pelo agravado.

7-Demonstrados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sobretudo, relacionado aos danos advindos da constante queda e oscilação de energia no Município de Altamira, deve ser deferida a liminar pleiteada, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito.

8-As astreintes tem a finalidade de fazer a parte cumprir a decisão judicial, devendo observar a capacidade econômica das partes. O valor da multa é exacerbado devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 até o limite de R$ 550.000,00.

9- Recurso conhecido e parcialmente provido. (2017.00748245-50, 171.069, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-03-03)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA PARA COMPELIR A AGRAVANTE TOMAR AS MEDIDAS EFICIENTES A FIM DE MELHORAR A QUALIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO. UNANIMIDADE.

1-In casu, constata-se existir indícios suficientes de que o fornecimento de energia elétrica no município de Juruti deixa de atender as necessidades básicas da população.

2-Tal situação conflita com a sistemática do CDC, na qual as concessionárias de serviços em geral devem obedecer às normas de qualidade de serviço (art. 6º e 22, do CDC), devendo ser observado o Princípio da Continuidade no Serviço Público, com regulamentação prevista no art. 10 da Lei nº. 7.783/89.

3-Nos termos dos arts. 20, inciso III e 84, §3º, todos do CDC, há possibilidade do deferimento de tutela de urgência sem oitiva prévia da concessionária, bem assim a redução de tarifa.

(2015.03831524-37, 152.204, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-05, Publicado em 2015-10-15)”

Destarte, depreende-se estar correta a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, no que concerne ao ponto que ora se analisa, posto que preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar na ação ajuizada pelo agravado.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém,
08
de
agosto
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/08/2022